Tribunal: TJMT
Processo: 1017260-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1017260-61.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA
PACIENTE: AMANDA CRISTINA LUCA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jadeir Cangussu Nogueira, em benefício de Amanda Cristina Luca dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT.
Colhe-se destes autos que a paciente foi presa, por força de decreto de prisão temporária no dia 16 de setembro de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por força da decisão prolatada nos autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1000675-92.2021.8.11.0015, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade (arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06).
Aduz, o impetrante, que não há indícios de autoria e participação da paciente nos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, uma vez “inexiste qualquer nexo de causalidade entre o suposto crime praticado pelas pessoas que constam no relatório da preliminar feito no celular de Wallison Ferreira Melo”, razão pela qual o decreto prisional carece de justa causa.
Sustenta, ainda, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretara prisão preventiva da paciente uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que a custódia cautelar é desnecessária e desproporcional, considerando que a acusada ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primária, tem residência fixa e ocupação lítica, sendo, suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Assevera, além do mais, que a gravidade abstrata do crime não pode servir de fundamento para o decreto prisional preventivo, motivo pelo qual, com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente deve ser revogada.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porque a prisão provisória da paciente, aparentemente, foi decretada para garantir a ordem pública, uma vez queo juízo de primeiro grau destacou que a medida se faz necessária para interromper a atuação da organização criminosa da qual a acusada supostamente integra.
Assim, o suposto envolvimento da paciente com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, consoante se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.
3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). Destacamos
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
4. Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas.
Consignou, ainda, que ao que tudo indica, o agravante "continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos", mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades.
5. De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.
6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.
7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC 630.395/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). Destacamos
Por outro viés, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria. A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Desse modo, tem-se que os elementos indicados pela prolatora do decreto invectivado, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para manutenção da prisão preventiva da paciente; bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, eis que se reportou à gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado pela acusada; cumprindo registrar, outrossim, que, neste momento, também se torna incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos deduzidos na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator